Tribunal: TJMT
Processo: 1039662-97.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039662-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESER AMARAL DOS SANTOS - CPF: 938.613.111-00 (ADVOGADO), JOAO PAULO FERREIRA COSTA - CPF: 925.759.781-49 (AGRAVANTE), JULIANE APARECIDA DA SILVA LICA BORGES - CPF: 981.181.701-44 (AGRAVADO), ANNE KAROLINE DO NASCIMENTO PEREIRA PINTO - CPF: 048.954.261-14 (ADVOGADO), LUIZ GABRIEL MARTINS - CPF: 045.963.671-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRODUÇÃO DE PROVA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À JUSTIÇA ELEITORAL. DECLARAÇÃO DE BENS ELEITORAL. ELEMENTO INDICIÁRIO DO ANIMUS DOMINI. PERTINÊNCIA PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1010497-21.2024.8.11.0006, que, na fase de saneamento do processo, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Justiça Eleitoral para remessa da declaração de bens apresentada pela autora/agravada por ocasião de sua candidatura ao cargo de vereadora nas eleições municipais de 2020.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo de instrumento é cabível para impugnar decisão que indefere produção de prova em ação possessória, considerando o rol taxativo do art. 1.015 do CPC; e (ii) saber se a declaração de bens eleitoral constitui prova pertinente e relevante como elemento indiciário do animus domini em ação possessória, quando a autora alega exercer posse com ânimo de dono desde 2016, mas pode não ter declarado o imóvel em sua obrigatória declaração patrimonial de 2020.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396/MT (Tema 988), firmou entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, admitindo-se agravo de instrumento em hipóteses excepcionais, quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento posterior ou risco de dano grave, como o cerceamento de defesa por preclusão probatória.

4. O animus domini constitui elemento subjetivo essencial da posse, representando a intenção de exercer sobre a coisa poderes de proprietário, e sua comprovação é crucial em ações possessórias para aferição da natureza e qualificação da posse alegada.

5. A declaração de bens eleitoral, embora possua finalidade administrativa, pode servir como elemento indiciário relevante do comportamento da parte quanto ao reconhecimento de sua própria situação patrimonial, especialmente quando há alegação de posse antiga com características proprietárias.

6. O artigo 369 do CPC assegura às partes o direito de provar a verdade dos fatos por todos os meios legais e moralmente legítimos, cabendo ao juiz indeferir apenas provas manifestamente inúteis, protelatórias ou desnecessárias, o que não se verifica no caso concreto.

7. O indeferimento da prova requerida configura cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ao impedir o requerido de demonstrar possível contradição entre a conduta pretérita da autora perante órgão público e sua pretensão atual.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela recursal deferida.

Tese de julgamento:

"1. Em ações possessórias, a declaração de bens eleitoral constitui prova pertinente como elemento indiciário do animus domini, quando pode revelar contradição entre a alegação atual de posse proprietária e a omissão do bem em declaração patrimonial obrigatória. 2. O indeferimento de prova relevante ao esclarecimento do elemento subjetivo da posse configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 369, 370 e 1.015; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.696.396/MT (Tema 988); TJ-MT, AC 00001843620158110005, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 30.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO. O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência

de efeito ativo,
interposto por
JOÃO PAULO FERREIRA COSTA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse nº 1010497-21.2024.8.11.0006
, ajuizada por
JULIANE APARECIDA DA SILVA LICA BORGES
, que, na fase de saneamento do processo, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Justiça Eleitoral para a remessa da declaração de bens apresentada pela autora/agravada por ocasião de sua candidatura ao cargo de vereadora nas eleições municipais de 2020.

O agravante sustenta que a prova pretendida não visa “definir” a propriedade do bem imóvel, mas servir como elemento indiciário do
animus domini
da autora, tendo em vista que ela afirma que exercer a posse desde 2016, mas não teria declarado o imóvel em 2020, quando legalmente obrigada a relacionar seu patrimônio.

Argumenta que há ação de consignação em pagamento proposta pela própria autora/agravada, circunstância que indicaria que o bem não foi quitado. Sustenta que o indeferimento configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Postula, em sede de tutela recursal (efeito ativo), a imediata expedição de ofício à Justiça Eleitoral para obtenção da declaração de bens da agravada referente às eleições de 2020. No mérito, requer o provimento do recurso para reconhecer a pertinência e relevância da prova e determinar a expedição do referido ofício.

Certificado que o preparo recursal foi regularmente recolhido em dobro, conforme Guia nº 34684 (ID 329342398), em 13/11/2025 (Certidão ID 329466931).

Foi deferida a tutela recursal para determinar, desde logo, a expedição de ofício à Justiça Eleitoral (TRE/MT ou Zona Eleitoral competente), a fim de que remeta ao juízo de origem cópia integral da declaração de bens apresentada por
JULIANE APARECIDA DA SILVA LICA BORGES
na ocasião do pedido de registro de sua candidatura a vereadora nas eleições municipais de 2020 (candidatura nº 45101, nome de urna "July Semelc"), bem como eventual retificação posteriormente apresentada, para juntada aos autos da
ação possessória nº 1010497-21.2024.8.11.0006.
(Id. 329746862).

A agravada apresentou contraminuta alegando a inadequação da via eleita, em razão da ausência de cabimento legal, bem como a irrelevância da expedição de ofício, por ser prova prescindível e ausência de urgência, caracterizando recurso protelatório.

Requer, que seja negado provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada e determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para processamento da audiência de instrução e o regular prosseguimento do feito.

O Juízo de origem, em 04/12/2025, prestou informações, na qual declara que cumpriu a decisão que deferiu a tutela recursal e nesse sentido, determinou a expedição de ofício, com urgência, à Justiça Eleitoral
“requisitando cópia integral da declaração de bens apresentada por JULIANE APARECIDA DA SILVA LICA BORGES (CPF: 981.181.701-44), por ocasião de sua candidatura nas eleições municipais de 2020 (candidatura nº 45101, nome de urna "July Semelc"), bem como de eventual retificação posteriormente apresentada, consignando o prazo de 15 (quinze) dias para a resposta
.” (Id. 216561156 – autos de origem). Prazo ainda em curso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO. O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência

de efeito ativo,
interposto por
JOÃO PAULO FERREIRA COSTA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse nº 1010497-21.2024.8.11.0006
, ajuizada por
JULIANE APARECIDA DA SILVA LICA BORGES
, que, na fase de saneamento do processo, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Justiça Eleitoral para a remessa da declaração de bens apresentada pela autora/agravada por ocasião de sua candidatura ao cargo de vereadora nas eleições municipais de 2020.

Inicialmente, cumpre analisar a questão preliminar suscitada pela parte agravada, em contraminuta, relativa ao cabimento do presente agravo de instrumento. A agravada sustenta que o recurso não se enquadra nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, argumentando pela inadequação da via eleita.

Contudo, conforme documentado nos autos, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT (Tema 988), firmou entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, sendo admitida a interposição de agravo de instrumento em hipóteses excepcionais, notadamente quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria apenas em sede de apelação ou risco de dano grave ou de difícil reparação.

No caso concreto, verifica-se que o indeferimento de produção de prova reputada essencial pela parte agravante, com alegação de cerceamento de defesa e risco de preclusão probatória, justifica o cabimento do agravo de instrumento. A decisão que indefere prova relevante à formação do convencimento judicial, sobretudo em ação possessória, quando relacionada ao elemento subjetivo da posse (animus domini), pode, de fato, acarretar prejuízo irreparável, caso não seja objeto de apreciação imediata.

Dessa forma, diante da urgência decorrente do risco de preclusão probatória e da impossibilidade de reparação posterior do alegado cerceamento de defesa,
rejeito a preliminar de inadequação da via eleita
.

A controvérsia central reside na pertinência da declaração de bens eleitoral como prova em ação possessória, especificamente quanto ao elemento subjetivo da posse (animus domini). Conforme documentado nos autos de origem,
Juliane Aparecida da Silva Lica Borges
propôs
ação de reintegração de posse
relativamente a um terreno urbano situado na Rua Bozo/Rua Dezenove, n. 20, Bairro Garcez/Empa, no Município de Cáceres/MT, em face de
João Paulo Ferreira Costa
, alegando exercer posse com animus domini sobre o imóvel desde 2016.

O Juízo a quo, na decisão de saneamento, fixou como pontos controvertidos o efetivo exercício de posse direta, mansa e pacífica pela autora sobre o imóvel em litígio, anteriormente a agosto de 2023, bem como a qualificação da posse do réu como de boa-fé ou de má-fé. Contudo,
indeferiu
o pedido do réu/agravante para a expedição de ofício à Justiça Eleitoral, argumentando que a declaração eleitoral seria "
um ato unilateral, com finalidade específica de publicidade e controle administrativo, não possuindo força probante para definir a titularidade da posse ou da propriedade no âmbito cível".

A análise da pertinência probatória deve considerar que a posse, como instituto jurídico, exige não apenas o elemento objetivo (corpus), mas também o elemento subjetivo o animus domini, que constitui elemento essencial da posse, representando a intenção de exercer sobre a coisa poderes de proprietário.

No caso em análise, a autora/agravada alega exercer posse com animus domini sobre o imóvel desde
2016
. O agravante sustenta que, se a autora realmente se considerasse proprietária ou possuidora qualificada do imóvel desde 2016, teria necessariamente declarado o bem em sua declaração de bens apresentada à Justiça Eleitoral em
2020,
quando legalmente obrigada a relacionar seu patrimônio.

O artigo 369 do Código de Processo Civil assegura às partes o direito de provar a verdade dos fatos por "
todos os meios legais e moralmente legítimos"
, cabendo ao juiz indeferir apenas as provas manifestamente inúteis, protelatórias ou desnecessárias. Já o artigo 370 do CPC confere ao magistrado o poder-dever de determinar a produção das provas necessárias à instrução, mas não lhe autoriza restringir, de forma arbitrária, prova claramente pertinente à controvérsia.

Verifica-se que a prova é diretamente relacionada à coerência das alegações da autora sobre o tempo e natureza de sua posse. Não há qualquer indício de que o réu busque apenas postergar a marcha processual, tanto que não condicionou o prosseguimento do feito à juntada do documento, limitando-se a pleiteá-lo para melhor esclarecimento do mérito.

Em processos possessórios, especialmente quando há alegação de posse antiga e de natureza praticamente proprietária, o critério de verossimilhança é crucial. Negar ao réu o acesso a documento público que pode revelar a autoatribuição (ou não) da propriedade pela própria autora em data relevante (2020) constitui, em última análise, privação ao juízo de elemento importante para a formação de sua convicção.

O alegado pela parte agravada de que a declaração de bens eleitoral seria
"ato unilateral, com finalidade específica de publicidade e controle administrativo, não possuindo força probante para definir a titularidade da posse ou da propriedade no âmbito cível".
Contudo, tal argumentação não prospera, pois confunde a finalidade primária do documento com sua aptidão probatória como elemento indiciário.

A declaração de bens, embora tenha finalidade administrativa eleitoral, pode servir como indício relevante do comportamento da parte quanto ao reconhecimento de sua própria situação patrimonial.

A alegação de que se trataria de prova
"prescindível"
não se sustenta diante da necessidade de aferição do animus domini, elemento essencial da posse. A omissão de bem imóvel em declaração patrimonial obrigatória pode indicar que a declarante não se percebia como titular de direitos sobre o bem naquela época, o que é relevante para a análise da verossimilhança de suas alegações atuais.

Ademais, o indeferimento da prova requerida configura cerceamento de defesa, pois impede o requerido/agravante de demonstrar possível contradição entre a conduta pretérita da autora/agravada perante órgão público e a pretensão atual. Trata-se de prova de fácil obtenção, de natureza pública, diretamente relacionada a um dos pontos centrais da controvérsia possessória (animus domini), que pode influenciar na formação do convencimento judicial quanto à verossimilhança da narrativa apresentada pela autora.

O direito à prova constitui corolário dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. A restrição arbitrária à produção de prova pertinente e relevante viola tais princípios fundamentais, especialmente quando a prova pode elucidar aspecto central da controvérsia.

Com efeito,

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PROCEDÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA - BUSCA DA VERDADE REAL
- CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. A declaração da prescrição aquisitiva exige prova robusta, livre de dúvidas acerca da posse e sua natureza jurídica. Sob esse prisma é que, uma vez constatado o julgamento antecipado da lide, sem
oportunizar às partes a produção de provas que entendem necessárias, o cerceamento de defesa deve ser acolhido para a devida instrução do processo e, depois disso, e em busca da verdade real, uma nova sentença seja proferida respaldada no contraditório e ampla defesa.”

(TJ-MT - AC: 00001843620158110005, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 30/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2023). (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe-
DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela recursal deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026